Tribunal: TJDFT
Processo: 0726233-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PAS/UNB. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DA 3o ETAPA DO CERTAME. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Demonstrado fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, impõe-se a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009.
2. Recurso conhecido e provido.